Tribunal: TJDFT
Processo: 0715953-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715953-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEL ALVES DE SOUZA AGRAVADOS: MARCOS ANTONIO DA ROCHA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, JOANA EDUARDA NETA, YRIANE FERNANDES BARBALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória proposta pelo agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o qual consistia na determinação de baixa em protesto feito em nome do agravante e expedição de ofício à CAESB para fosse declarada a inexistência de débitos em seu nome e que fosse responsabilizado o primeiro agravado pelas dívidas impostas ao ora agravante. O agravante explica que era proprietário do imóvel situado à EQNP 14/18, Bloco H, Lote 2 – Ceilândia/DF, cujo inquilino era o primeiro agravado (Marcos Antônio da Rocha). Informa que o supramencionado imóvel foi alienado em junho de 2011 para Denise Coelho Lima e seu marido e, posteriormente, foi alienado para a quarta agravada (Yriane Fernandes Barbalho) e atual proprietária. Esclarece que o primeiro agravado permanece como inquilino até os dias de hoje. Afirma que, até a presente data, não foi realizada a transferência da titularidade por nenhum dos adquirentes junto aos registros da segunda agravada (CAESB), de modo que as contas de água continuaram a ser faturadas e lançadas no nome do ora agravante. Relata que teve seu nome negativado por uma dívida de R$ 16.616,65 (dezesseis mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos) oriunda de serviço de fornecimento de água que sequer utilizou, referente a 39 (trinta e nove) contas não pagas pelo primeiro agravado. Alega que não pode permanecer com nome negativado por necessitar frequentemente de crédito. Informa ter tentado resolver o impasse de várias formas. Afirma que, inicialmente, tentou parcelar o débito perante a CAESB para depois receber do primeiro agravado, mas relata que não teve êxito. Em um segundo momento, afirma que tentou resolver o problema com o real devedor, mas que também não obteve sucesso. Relata que o único problema resolvido foi retirar a titularidade das contas de seu nome para cobranças futuras. Destaca que o primeiro agravado chegou a firmar compromisso extrajudicial para pagamento do débito perante a CAESB, mas que nenhum valor foi pago até o momento. Relata que, em razão da mencionada negativação, foi ao 10o Cartório de Ceilândia com a intenção de pagar os emolumentos gerados em razão das contas protestadas, mas foi informado que a segunda agravada (CAESB) não havia liberado o pagamento. Afirma que a CAESB lhe informou que só liberaria o pagamento dos emolumentos para limpar o seu nome se o acordo feito pelo primeiro agravado fosse cumprido. Destaca que, embora tenha conseguido transferir as dívidas para o primeiro agravado e não constem débitos em seu nome na certidão da CAESB, esta mantem negativado os dados do ora agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito e registro de Protestos em razão da dívida em comento. Defende que a dívida é responsabilidade do primeiro agravado, pois era dele o dever de requerer a alteração da titularidade à agência ou órgão competente. Conclui ser incontroverso que o protesto do débito em nome do ora agravante é indevido. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja expedido ofício ao cartório com a determinação de baixa no protesto feito no nome do ora agravante, bem como para que seja expedido ofício à CAESB para que seja declarada a inexistência de débito em nome do ora agravante perante a empresa, com a responsabilização do primeiro agravado. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência requerida nos termos da petição inicial. Preparo regular (ID 16777362). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pesem as alegações do agravante, não vislumbro a presença dos referidos requisitos. O Juízo de Primeiro Grau consignou, na decisão agravada, a necessidade de dilação probatória. No incipiente momento da marcha processual, em que apenas uma das partes apresentou alegações e juntou documentos aos autos, não é possível afirmar serem indevidos os protestos realizados pela CAESB em desfavor do agravante. Observo que foram juntados aos autos dois documentos intitulados “Declaração de situação”, ambos emitidos pela CAESB. No documento ID 16777382, p. 25, emitido aos 29/07/2019, constam débitos em nome do agravante em relação a imóvel situado em Águas Claras (R$ 62,80 – sessenta e dois reais e oitenta centavos), bem como em relação ao imóvel localizado em Ceilândia, em valor superior a dezesseis mil reais. No documento ID 16777382, p. 23, consta débito do agravante aos 26/11/2019 apenas em relação a imóvel situado em Águas Claras. Consta expressamente, quanto ao imóvel de Ceilândia, objeto da alegada locação, inexistirem pendências financeiras em nome do agravante, razão por que não vislumbro utilidade no pedido liminar de expedição de ofício à CAESB para que seja declarada a inexistência de débito do ora agravante em relação ao imóvel de Ceilândia. Os documentos[1] juntados aos autos que demonstram a realização de protestos pela CAESB não indicam o imóvel a que se referem. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória, o que não se observa no presente caso. O exame das alegações do agravante, especialmente quanto aos protestos realizados pela CAESB, impõe a instauração de contraditório e incursão no mérito da lide principal para que sejam prestados maiores esclarecimentos. Revelam matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar pleiteada. Em relação ao perigo da demora e à alegação do agravante quanto à dificuldade de obtenção de crédito em decorrência da negativação de seu nome, registro, conforme observou o Juízo de Primeiro Grau, inexistir qualquer documento nos autos referente à necessidade urgente de financiamento bancário. A pretensão de obter financiamento para futura regularização de outro imóvel junto à Terracap não demonstra risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Não resta caracterizada qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade tal que seja recomendável a concessão do requerimento liminar. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] ID 16777382, p. 65 e ID 16777383, p. 70.